Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (AGRAVANTE), ODETE MUSSIATO ZANGEROLI - CPF: 482.259.831-49 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014768-67.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTERIORES À ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência é assente no sentido de que é plena a exequibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida, independentemente da juntada de contratos ou documentos anteriores.

II -
O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, de forma que inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014768-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE MUSSIATO ZANGEROLI

AGRAVADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
e
ODETE MUSSIATO ZANGEROLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 383-54.1998.811.0005, manejada por
OLVEPAR S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, alegam os agravantes que a ação de execução originária deve ser nula, tendo em consta que os exequentes não acostaram aos autos os originais do título executado, em clara violação aos primados da cartularidade e da circulabilidade.

Sustentam ainda que após o pedido de decretação da falência não houve manifestação do Ministério Público na demanda executiva, sendo esta mais uma razão para a extinção do processo de execução.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 22364986, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 22770462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014768-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O reclamo não merece acolhida.

Pelo que consta dos autos, a exequente afirmou ser “
credora dos executados da quantia de 2.193.367 (dois milhões cento e noventa e três mil e trezentos e sessenta e sete) quilos de soja comercial em grãos, (...), conforme consta na Escritura Pública de Confissão de Dívida c/ Garantias Pignoratícias e na Escritura Pública de Re-Ratificação, datada de 07 de novembro de 1997, que lastreia o presente pedido (...)
” e, para instruir o feito, acostou aos autos a Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias em seu original, consoante documento de id. 17769460 – Pág. 5, noticiando que o que está sendo executado é o item “a” do parágrafo 3o.

Assim, estando acostados aos autos o documento original da dívida contraída por meio do contrato de no 10.118, consubstanciado na Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias não há que se falar em juntada dos documentos que deram origem ao título executivo.

Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que é plena a exequibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida, independentemente da juntada de contratos ou documentos anteriores.

A propósito:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - NOVAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DISTINTA DA ANTERIOR
- ARTS. 360 E 361 DO CC -
JUNTADA DE DOCUMENTOS OU CONTRATOS ANTERIORES - DESNECESSIDADE - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Escritura Pública de Confissão de Dívida é título hábil a instruir a Execução, sendo desnecessária a juntada dos contratos e documentos que lhe deram origem, sobretudo quando configurada a novação e não há nenhum questionamento quanto à existência de ilegalidades nas negociações pretéritas
. Não comprovado nenhum vício de consentimento na assinatura do Instrumento de Confissão, ele permanece válido e eficaz. Desnecessária a notificação premonitória se no título consta data certa de vencimento e valor definido, de modo que o inadimplemento constitui de pleno direito o devedor em mora (art. 397 do CC)
”. (ap 161568/2016, des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Sexta Câmara Cível, Julgado em 07/12/2016, Publicado em 12/12/2016)

Melhor sorte não socorre os agravantes quanto à necessidade de extinção do feito por ausência de manifestação ministerial nos autos.

É que o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, de forma que inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ... 3. "É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF,Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido
” (AgRg no AREsp 126362/PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO PROCESSO – ART. 246, CPC – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO. Se a decisão expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, ainda que de maneira sucinta, inexiste nulidade por falta de fundamentação.

Vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece, nem se declara a nulidade do ato processual, sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito
.
No caso, embora seja necessária a participação do órgão ministerial para o acompanhamento do processo, o próprio Ministério Público de 1a e 2a instância, reconhecem que a sua ausência não implicou em real, efetivo e injusto prejuízo para a massa falida, credores, administração da justiça e Ministério Público
”. (N.U 0032981-17.2014.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)

Em suas razões recursais, os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da manifestação do
Parquet
trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita há mais de 20 (vinte) anos, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.

Por estas razões, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020